Tribunal: TJDFT
Processo: 0709988-72.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA NEGOCIADA. REGISTRO NO SCR-BACEN. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE INFORMAR. BANCO DE DADOS. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 57816781/ 57816782), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suas razões recursais, em síntese, o autor alega que estava inadimplente e negociou a dívida com a ré e, embora o seu nome tenha sido excluído de cadastros de inadimplentes, foi mantida a negativação no SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central), o que impede a contratação de financiamento de imóvel. Pugna pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, em 11/09/2023 o autor renegociou o pagamento de dívida vencida (ID 57218233) e o seu nome foi mantido no cadastro do SCR do Banco Central, inserção ocorrida em setembro de 2020. Nos meses seguintes, conforme determinado pela Resolução no 5.037/2022 do CMN – Conselho Monetário Nacional, a instituição forneceu os dados sobre o pagamento regular dos financiamentos contraídos pelo autor (ID 57218237 - Pág. 6/8), sendo que em novembro de 2021, ante a inadimplência, foram informadas as parcelas em atraso (ID 57218237 - Pág. 10/13), e em outubro de 2022 o valor da dívida foi lançado como prejuízo (ID 57218237 - Pág. 14). Por força da renegociação da dívida, em setembro de 2023 o valor foi excluído do prejuízo e inserido como “dívidas em dia” (ID 57218237 - Pág. 17).
6. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR é instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. O aludido sistema foi criado pelo Conselho Monetário Nacional e é administrado pelo Banco Central do Brasil, a quem cumpre armazenar as informações encaminhadas pelas instituições bancárias, bem como disciplinar o processo de correção e atualização da base de dados pelas instituições financeiras participantes.
7. Segundo informa o Banco Central (https://www.bcb.gov.br), o SCR não é cadastro restritivo e, diferente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas caso eles concedam autorização específica para a realização de consulta de seus dados. Com efeito, o SCR possibilita aos bancos e demais instituições financeiras avaliar a capacidade de pagamento do cliente, além de mostrar a pontualidade no pagamento.
8. Nesse contexto, embora não sendo típico cadastro negativo, após a quitação do débito, a instituição deve promover a retirada do registro do débito junto ao SCR.
9. Por outro lado, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nos meses em que ela existia (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/paguei-a-divida-mas-ela-ainda-aparece-no-historico-do-relatorio1). Ou seja, um pagamento realizado não altera posições passadas e inexiste qualquer abusividade nesse sistema cadastral, que consiste em um banco de dados com informações sobre operações de crédito.
10. Destarte, são legítimas as informações inseridas no sistema pela ré, visto que o inadimplemento ocorreu e, renegociada a dívida, as informações foram atualizadas, porém, a inadimplência anterior não é passível de exclusão. Assim, não caracterizada falha no serviço fornecido pela ré, deve ser afastado o direito indenizatório pleiteado. Irretocável a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.